Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711026-55.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 33650270, fls. 15-26). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 25 de maio de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR